Tribunal: CARF
Processo: 14120.000183/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000183/2008-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
AGROPECUÁRIA ACB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 166/177) interposto contra decisão no acórdão
da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS)
de fls. 141/156, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração - DEBCAD no 37.162.274-3, lavrado em 12/6/2008,
no valor de R$ 12.548,77 (fls. 3/7), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 11/12), em
decorrência da empresa não ter escriturado em sua contabilidade os valores das contribuições
devidas decorrentes dos fatos geradores "Comercialização de Produção Rural Própria". Esta
conduta foi detectada no exame dos Livros Contábeis Diário e Razão dos exercícios de 1999,
2000, 2005 e 2006 (CFL 38).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 143):
Trata-se de auto de infração lavrado em face da empresa acima identificada, sob o n°
37.162.274-3, no valor de R$ 12.548,77, com ciência pessoal em 12/06/2008 (f.01), em
substituição ao auto de infração n° 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73),
julgado nulo em decisão da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, no acórdão n° 13.426, de 16/01/2008.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000183/2008-77
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

De acordo com o relatório fiscal de f. 09/10 e anexos de f. 11/25, a autuação decorreu
do fato de a empresa ter deixado de lançar contabilmente os valores das contribuições
incidentes sobre a comercialização da sua produção rural, discriminados na planilha de
f. 11, no período descontínuo de 05/1999 a 12/2006, infringindo, assim, o art. 33 § 2° da
Lei 8.212/91.
Consta do relatório fiscal que a empresa desenvolve as atividades de exploração da
pecuária e agricultura, e, apesar de a 11a alteração contratual, registrada em 17/10/2005,
na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul incluir, dentre os objetos sociais da empresa,
as atividades de agroindústria de produtos agrícolas, animais, piscicultura,
carcinicultura, suinocultura e avicultura, no período fiscalizado essas atividades não
foram desenvolvidas de fato, considerando que não consta escrituração de qualquer
espécie de receita e/ou despesa/custo inerentes às atividades de agroindústria na
contabilidade da empresa.
Acrescenta que as receitas e despesas/custos operacionais registrados na contabilidade
referem-se exclusivamente às atividades de pecuária e agricultura.
Por fim, a auditoria fiscal consignou que o autuado não é reincidente e não houve
tentativa de suborno, que não agiu com dolo, fraude ou má-fé, não desacatou a
autoridade fiscal ou obstou a ação da fiscalização (circunstâncias agravantes - art. 290
do RPS/99), nem corrigiu a falta cometida (circunstância atenuante - art. 291 do
RPS/99).
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 12/6/2008 (fl. 3), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 11/7/2008 (fls. 32/38), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fls. 143/144):
Em 11/07/2008, a empresa interessada, por meio da procuradora qualificada às f. 37/38,
apresentou impugnação (f. 30/36), na qual, após narrar os fatos que ensejaram o
lançamento, teceu alegações, cujos pontos relevantes para solução do litígio são:
Preliminar
Nulidade do lançamento por duplicidade, pois os fundamentos de fato do presente
lançamento são iguais àqueles ensejadores do auto de infração n° 37.039.125-0, lavrado
em face da impugnante em 31/08/2007, o qual foi impugnado e está pendente de
julgamento.
Mérito
O fato é atípico, pois não é possível exigir a escrituração das contribuições devidas
sobre a comercialização da produção rural de que trata o art. 25 I e II da lei 8.870/94,
nem a destinada ao SENAR, porque elas não ocorreram, considerando que a
impugnante: a) não é sujeito passivo de tais contribuições, nos termos do § 4° do art.
22-A da lei 8.212/91; b) o recolhimento de tais contribuições implicaria bis in idem, já
que a impugnante também recolhe a COFINS, que incide sobre as receitas decorrentes
de sua atividade.
Em obediência ao princípio da eventualidade, na hipótese de não serem acatadas as
demais alegações, invoca ser mais adequada a incidência da multa do art. 32 § 6° da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 9.528/97, uma vez que preencheu GFIP com a nítida certeza
de que não era sujeito passivo da obrigação exigida, não tendo incorrido em má-fé.
Por fim, alega que é inconstitucional a multa aplicada, por se configurar em confisco
tributário e afrontar o princípio da eqüidade, conforme doutrina citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o cancelamento do auto de infração.
Diligência
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

Em 09/10/2008 (f.84), a autoridade julgadora solicitou a realização de diligência para
que, mediante relatório aditivo emitido pela autoridade fiscal, o contribuinte fosse
devidamente intimado do teor do Acórdão 13.426, de 16.01.2008, que julgou nulo o
auto de infração n° 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73), informando-lhe o
caráter substitutivo do presente lançamento. Eis o inteiro teor do pedido:
Campo Grande - MS, 09 de outubro de 2008.
PROCESSO: 14120.000183/2008-77 (AIOA 37.162.274-3, de 12/06/2008)
INTERESSADO: Agropecuária Café no Bule Ltda
O sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento, alegando que os
fundamentos fáticos deste auto de infração são os mesmos do auto de infração n°
37.039.125-0, também lavrado em seu desfavor, e que, segundo ele, está
pendente de julgamento.
Ocorre que o AI n° 37.039.125-0 (processo 14120.000270/2007-73) foi julgado,
tendo sido emitido o Acórdão n° 13.426, de 16.01.2008, da 3a Turma de
Julgamento da DRJ de Campo Grande/MS, de nulidade do lançamento, por vício
formal.
Constata-se, pois, que o presente auto de infração é substitutivo do lançamento
anulado.
Diante do exposto, pede-se cientificar o sujeito passivo do mencionado acórdão
de nulidade - caso ainda não tenha sido feito - e, após, emitir relatório fiscal
complementar referente ao AIOA 37.162.274-3, esclarecendo que este auto de
infração substitui o AI 37.039.125-0 e oportunizando, ao sujeito passivo, novo
prazo para pagamento, parcelamento ou impugnação.
Ao Serviço de Planejamento e Controle SEPOC, sugerindo encaminhamento à
DRF Campo Grande/MS.
Luciana de Souza Espíndola
Presidente da 3° Turma de Julgamento
AFRFB — mat. 0881021
A autoridade fiscal emitiu relatório fiscal complementar nos termos solicitados,
concedendo ao sujeito passivo novo prazo de 30 dias para manifestação, de cujo
documento o interessado foi intimado em 21/11/2008 (f. 87/89).
Aditamento à Impugnação
Em
22/12/2008,
AGROPECUÁRIA
ACB
LTDA,
nova
razão
social
de
AGROPECUÁRIA CAFÉ NO BULE LTDA, por meio de procurador qualificado às f.
113, 4111 apresentou aditamento à impugnação (f. 97/107), na qual, após narrar os fatos
que ensejaram o lançamento e o relatório complementar, teceu alegações, cujos pontos
relevantes para solução do litígio são:
Preliminar
Nulidade do lançamento:
- por duplicidade, pois os fundamentos de fato do presente lançamento são iguais
àqueles ensejadores do auto de infração n° 37.039.125-0, lavrado em face da
impugnante em 31/08/2007. Além disso, o auto de infração n° 37.039.124-1 tem o
mesmo fato gerador do presente lançamento.
- por vício insanável de constituição, afirmando que o relatório complementar não
corrige o vício do presente lançamento, que deveria ter sido realizado com a informação
de que se tratava de ato de revisão, com base no art. 149 do CTN. Além disso, conforme
decisão do Conselho de Contribuintes que transcreve, o auto de infração guerreado só
poderia ter sido lavrado após o encerramento do processo n° 37.039.125-0, o que só
ocorreu em 28/10/2008, com a ciência da decisão administrativa pela impugnante.
Mérito
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

O fato é atípico porque:
- não é possível exigir a escrituração das contribuições devidas sobre a comercialização
da produção rural de que trata o art. 25 I e II da lei 8.870/94, nem a destinada ao
SENAR, porque elas não ocorreram, considerando que a impugnante: a) não é sujeito
passivo de tais contribuições, nos termos do § 4° do art. 22-A da lei 8.212/91; b) o
recolhimento de tais contribuições implicaria bis in idem, já que a impugnante também
recolhe a COFINS, que incide sobre as receitas decorrentes de sua atividade.
- há controvérsia da interpretação da lei entre o fisco e a impugnante.
- a intenção de sonegar informação é elemento subjetivo do tipo previsto no art. 33 §§
2° e 3° da Lei 8.212/91 — exceção à regra geral prevista no art. 136 do CTN – o que
não ocorreu no caso, considerando que a impugnante apresentou à autoridade fiscal os
seus livros contábeis contendo a escrituração da receita decorrente da produção rural, o
que inclusive embasou os lançamentos n° 37.039.129-2 e 37.039.130-6.
Em obediência ao princípio da eventualidade, na hipótese de não serem acatadas as
demais alegações, invoca ser mais adequada a incidência da multa do art. 32 § 6° da Lei
8.212/91, incluído pela Lei 9.528/97, uma vez que preencheu GFIP com a nítida certeza
de que não era sujeito passivo da obrigação exigida, não tendo incorrido em má-fé.
Por fim, alega que é inconstitucional a multa aplicada, por se configurar em confisco
tributário e afrontar o princípio da eqüidade, conforme doutrina citada.
Pedido
Com base no exposto, requer o cancelamento do auto de infração, ou, alternativamente,
a aplicação da multa do § 6° do art. 32 da Lei 8.212/91, incluído pela Lei 9.528/97, ou a
redução da multa aos patamares mínimos, considerando a boa-fé do impugnante, que
não é obrigada a cumprir normas inconstitucionais.
Da Decisão da DRJ
A 3a Turma da DRJ/CGE, em sessão de 29 de julho de 2009, no acórdão no 04-
18.252, julgou o lançamento procedente em parte, nos seguintes termos (fl. 150):
(...)
Já foi visto que a infração foi formalizada em 12/06/2008, data da ciência do auto de
infração, e que a decadência dos créditos tributários relativos ao período de 1999 a
2000, com base na regra do art. 173 inc. I do CTN, configurou-se em 31/12/2005,
portanto, já havia decaído na data da ciência. Todavia, o período de 01/2005 a 12/2006
ainda não havia sido alcançado pela decadência, que só se configuraria em 31/12/2010 e
31/12/2011, respectivamente. Convém ressaltar que não foi configurada infração no
período de 01/2001 a 12/2004 (f. 11).
Com base em todo o exposto, deve ser reconhecido o efeito da abolitio criminis
introduzida pelo art. 33 §§ 2° e 11 da Lei 8.212/91, com a redação da MP 449/08,
convertida na Lei 11.941/2009, por força do art. 106 inc. II "a" do CTN, que tornou
atípica a conduta narrada no presente auto de infração relativa ao período de 1999 e
2000.
A infração permanece em relação às competências 01/2005 e 12/2006, e, considerando
que, de acordo com o art. 283 inc. II "j", a sanção não varia em função do período da
infração, o valor da multa permanece inalterado.
Abaixo transcreve-se a ementa do referido acórdão (fls. 141/142):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/12/2000, 01/01/2005 a 31/12/2006
PERÍODO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
É atípica a conduta de apresentação deficiente de documentos à fiscalização de período
não definido pela lei nova como obrigatório.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o auto de infração que contém discriminação clara e precisa dos fatos
geradores e da multa aplicada.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
A pessoa jurídica que desenvolve as atividades de pecuária e agricultura é considerada
produtor rural pessoa jurídica strictu sensu, sujeito passivo das contribuições devidas à
Seguridade Social e ao SENAR, incidentes sobre a comercialização da sua produção
rural, em substituição à contribuição incidente sobre a remuneração dos segurados que
lhe prestam serviços. A substituição não atinge os produtores rurais pessoa jurídica que
desenvolvam atividade agroindustrial de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e
avicultura. Inteligência do art. 25 I e II e § 10 da lei 8.870/94 e § 4° do art. 22-A da lei
8.212/91, com a redação da lei 10.256/2001 c/c art. 240 "b" 2 da IN MPS/SRP n°
3/2005.
ESCRITURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, à Administração, manifestar-se sobre inconstitucionalidade das normas em
vigor.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO.
É objetiva a infração relativa à apresentação deficiente de documentos.
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA AO TIPO.
A apresentação deficiente de documento é conduta prevista nos §§ 2° e 3o da lei
8.212/91 e não no § 6° do art. 32 da mesma lei, que se refere à omissão de informação
em GFIP.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 14/5/2010 (AR de fl.
164) e interpôs recurso voluntário em 14/6/2010 (fls. 166/177) reiterando em suas razões os
argumentos apresentados na impugnação, quais sejam: (i) duplicidade do lançamento; (ii)
atipicidade da conduta e (iii) multa confiscatória.
Em petição juntada aos autos em 26/7/2019, o contribuinte arguiu a ocorrência da
prescrição intercorrente do processo administrativo em virtude do transcurso de quase 8 (oito)
anos de tramitação, sem qualquer impulso com resultado prático (fls. 187/193).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente o Recorrente alega nulidade do lançamento pela duplicidade da
imputação do mesmo ato infracional no auto de infração no 37.039.125-0, emitido em 31/8/2007,
formalizado no processo no 14120.000270/2007-43 e, também, no auto de infração no
37.162.274-3, objeto do presente processo, sendo que este último não foi lavrado em substituição
ao anterior, tratando-se de instrumento autônomo.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2008-77

De acordo com o relatado pelo juízo de primeira instância, o AI n° 37.039.125-0,
formalizado no processo no 14120.000270/2007-43, já teria sido anulado por vício formal em
decisão administrativa no Acórdão n° 13.426 de 16/1/2008 - 3a Turma de Julgamento da DRJ de
Campo Grande/MS. Deste modo, necessário se faz a juntada aos presentes autos da cópia
integral do referido processo no 14120.000270/2007-43.
Após o cumprimento da diligência, os autos devem retornar a esse Colegiado para
julgamento.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital